Tribunal: STF
Processo: ARE 1396538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Criminal - USO DE DOCUMENTO FALSO - Artigo 304, combinado com o artigo 297, caput, ambos do Código Penal.



    PRELIMINARES.



    Imparcialidade e julgamento extra petita - Inocorrência.



    Prova emprestada que foi submetida ao contraditório.



    Vítima ouvida como testemunha - Embora descumprido o rito adequado, não houve prejuízo ao recorrente.



    Preliminares rejeitadas.



    MÉRITO - Autoria e materialidade demonstradas - Réu que fez uso de documento falso - Condenação mantida.



    Rejeitadas as preliminares, recurso desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    As penas foram corretamente fixadas.



    Considero devidamente fundamentado o aumento da pena-base, nos seguintes termos: 'A culpabilidade do réu, entendida como índice de reprovabilidade de sua conduta, é elevadíssima para a espécie. A conduta do réu foi especialmente repugnante porque além de ter praticado agiotagem contra um idoso aposentado que ganha salário mínimo e tomou dinheiro emprestado para fazer tratamento cardíaco, mediante o pagamento de juros exorbitantes, o réu ainda adulterou os quatro cheques no valor de mil reais cada, para se locupletar ainda mais, sendo a quantia de cheques objeto de adulteração fator que justifica o aumento da pena nesta etapa.'(fls. 203/204).



    Da simples leitura da transcrição supra, verifica-seque não se considerou a idade do ofendido para exasperação na primeira etapa da reprimenda, e, portanto, inocorreu o alegado bis in idem.



    Na segunda fase, reconhecidas as agravantes da reincidência e da idade da vítima (maior de 60 anos), houve exasperação em 1/3.



    Por fim, foi corretamente fixado o regime inicial semiaberto, o qual deve ser mantido, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do acusado.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente